Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), que, no exercício das suas atribuições, analisou denúncia de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no âmbito dos Contratos 11/2011 (diversos serviços), 3/2013 (profissionais alocados na creche Itália Franco, para filhos dos servidores do HFB), 15/2014 (serviços de limpeza) e 17/2015 (serviços de apoio operacional). Considerando que o despacho datado de 28 de novembro de 2019 (peça 190) conheceu da representação, deferiu medida cautelar a fim de que o Hospital Federal de Bonsucesso adotasse as medidas elencadas no subitem 50.2. desse despacho até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria em exame, e determinou a oitiva do Hospital Federal de Bonsucesso para que, no prazo de quinze dias, se pronunciasse em relação aos pressupostos da medida cautelar adotada, aos indícios de irregularidades indicados na instrução da unidade técnica especializada (peças 187 e 189) e no despacho de peça 190, em especial, quanto aos fatos elencados no subitem 50.3 do despacho; Considerando que o Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário (peça 191) referendou a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 190 destes autos, bem como as medidas acessórias dele constantes; Considerando que o mencionado despacho de peça 190 determinou a oitiva da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. para que, no prazo de quinze dias, se pronunciasse, caso queira e referente aos contratos de que é signatária, quanto aos pressupostos da medida cautelar adotada, aos indícios de irregularidades indicados na instrução da unidade técnica especializada (peças 187 e 189) e no citado despacho, e, em especial, às medidas elencadas no subitem 50.2. desse despacho; Considerando que a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. requereu prorrogação de prazo de 30 dias para que possa apresentar sua manifestação com todos os documentos pertinentes ao processo (peça 198); Considerando que deferi a solicitação de prorrogação de prazo encaminhada pela mencionada empresa, por mais 30 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido de 15 dias, nos termos propostos pela unidade técnica (peça 205); Considerando que o Hospital Federal de Bonsucesso requereu prorrogação de prazo de 45 dias para o integral cumprimento das orientações e requisições emanadas no Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário (peça 215); Considerando que deferi a solicitação de prorrogação de prazo encaminhada pelo Hospital Federal de Bonsucesso, por mais 45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido de 15 dias, nos termos propostos pela unidade técnica (peça 219); Considerando que a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. requereu cópia integral dos autos, inclusive das peças sigilosas (peça 216); Considerando que, nos termos do art. 93 da Resolução TCU 259/2014, a parte, ou seu representante legal, estará autorizada a compulsar, a qualquer tempo, os elementos processuais que não ofereçam comprometimento à garantia da intimidade e da vida privada dos cidadãos ou à preservação do sigilo sob a tutela do TCU; Considerando que os presentes autos (TC Processo 022.262/2017-2 , do tipo "Representação") está classificado como sigiloso e contem peças classificadas como sigilosas; Considerando que o acesso a informações sujeitas a sigilo depende de autorização específica da autoridade competente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea "e", e 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 204, 217 e 220), em referendar as prorrogações de prazo deferidas por meio dos despachos contidos nas peças 205 e 219 destes autos e em determinar a adoção das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação, sem prejuízo de restituir os autos à unidade técnica especializada (Selog), para posterior instrução da matéria, em caráter de urgência, devendo atentar-se para a possibilidade de emitir, desde logo, pronunciamento definitivo de mérito, em atenção à orientação prescrita na parte final do art. 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.262/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Atrio Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda.; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. deferir o pedido de cópia integral dos autos formulado pela empresa Nova Rio, à exceção das peças sigilosas, nos termos do art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal de Bonsucesso e às empresas Star S Service Comércio - Conservação e Limpeza Ltda., Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Atrio - Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda.;